Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-96.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 17.890.473/0001-04 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. EVIDENCIADO. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DA LEI 11.101/2005. COMPROVADOS. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial deferiu o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de veículos utilizados na atividade empresarial e determinou sua manutenção na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, bem como deferiu a prorrogação do período de blindagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da Recuperanda; (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do processamento da recuperação judicial; (iii) determinar se é válida a declaração de essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC, configura-se pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional à tutela da situação jurídica afirmada, e, no caso, o pedido de recuperação judicial se mostra instrumento idôneo à superação da crise econômico-financeira, ainda que parcela significativa do passivo seja composta por créditos extraconcursais.

4. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial limita-se à verificação formal dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005, o que foi devidamente comprovado com auxílio de laudo de constatação prévia elaborado por profissional que atestou o cumprimento formal e material dos pressupostos.

5. A Lei 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, veda a retirada de bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o período de blindagem, ainda que garantidos por alienação fiduciária, resguardando a continuidade da atividade produtiva.

6. O laudo técnico elaborado após vistoria
in loco
descreve individualmente os bens e demonstra que a atividade empresarial desenvolvida depende diretamente da utilização dos veículos. Não se exige detalhamento exaustivo acerca de dias e horários de utilização ou dados quantitativos de produção, pois basta a demonstração objetiva da vinculação dos bens à atividade produtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A predominância de créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária não afasta o interesse de agir para o pedido de recuperação judicial. 2. O deferimento do processamento da recuperação judicial limita-se à verificação formal dos requisitos dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005. 3. Durante o período de suspensão das execuções, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da atividade econômica, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17. Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º e § 7º-A; 47; 48; 49, § 3º; 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2233806/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 24/11/2023; TJMG, AI 04220308720248130000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 07/09/2024, DJe 10/09/2024; TJMT, RAI 1013049-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16/07/2025, DJE 22/07/2025; STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos do pedido de Recuperação Judicial de
Paulo Cesar de Oliveira Ltda.

O Juiz
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de bens na posse da Recuperanda.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da Recuperanda.

Assegura que a Recorrida não comprovou os requisitos para o
deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Quanto à essencialidade dos bens, afirma ter sido genérica e sem prova concreta a indispensabilidade de cada bem ao exercício da atividade produtiva.

Requer o provimento do Recurso e a extinção do feito por falta de interesse de agir. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de processamento da recuperação judicial.

Ainda pugna pelo afastamento da declaração de essencialidade dos veículos de propriedade do Banco em razão da falta de comprovação ou que a Recorrida seja intimada para comprovar.

Por fim, busca que a declaração de essencialidade seja condicionada ao cumprimento, em dia, dos contratos garantidos fiduciariamente por esses bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 341032888).

Contraminuta juntada no Id. 345556873.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 346719368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão lançada nos autos da Recuperação Judicial n. 1012041-80.2025.8.11.0015.

Na origem, Paulo Cesar de Oliveira Ltda., empresa que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas, apresentou pedido de Recuperação Judicial e pleiteou o reconhecimento da essencialidade dos bens vinculados à atividade empresarial.

Após a realização da perícia de constatação prévia (Id. 194137683), o Juiz singular deferiu o processamento da Recuperação Judicial e reconheceu, em caráter provisório, a essencialidade dos bens, condicionando sua manutenção à verificação técnica pela Administradora Judicial.

Em virtude dessa decisão, o Recorrente opôs Embargos de Declaração.

Em cumprimento à referida determinação, a Administradora Judicial realizou vistoria
in loco
, apresentou laudo técnico e concluiu pela efetiva utilização dos veículos na atividade produtiva da Recuperanda.

Em 17/11/2025, a Recuperanda requereu a prorrogação do período de blindagem.

Diante disso, sobreveio a decisão na qual o Juiz singular rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente e manteve a decisão de deferimento da Recuperação Judicial. Além disso, confirmou a essencialidade anteriormente reconhecida e determinou a manutenção dos bens na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005.

Ainda deferiu a prorrogação do período de blindagem pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Neste ponto, reside o inconformismo do Banco Recorrente.

O Agravante sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da Recuperanda, sob o argumento de que aproximadamente 90% (noventa por cento) do passivo é composto de créditos garantidos por alienação fiduciária, portanto não sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, o que revela a utilização do instituto como mecanismo meramente protelatório.

Assegura que a Recorrida não comprovou os requisitos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, sobretudo em razão das inconsistências contábeis.

Quanto à declaração de essencialidade dos bens, afirma ter sido genérica e sem prova concreta a indispensabilidade de cada bem ao exercício da atividade produtiva.

Quanto à falta de interesse de agir da Recuperanda, a tese não merece acolhida.

O interesse de agir, como condição da ação prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, manifesta-se pela necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o interesse de agir, como uma das condições da ação (art. 17 do CPC) surge da necessidade de se obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial
(STJ - AgInt no AREsp: 2233806 RJ 2022/0334466-9, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe 24/11/2023).

No caso, está presente o interesse processual, pois a recuperação judicial constitui o instrumento jurídico apropriado para alcançar, em tese, a finalidade pretendida, qual seja, a superação da crise econômico-financeira e a reestruturação da empresa.

O fato de parte expressiva do passivo ser composta por créditos extraconcursais não elimina, por si só, o interesse processual. A recuperação judicial não se limita à novação de dívidas, mas abrange um conjunto de instrumentos destinados à superação da crise, como a reorganização da atividade empresarial, a negociação com credores sujeitos ao concurso, a apresentação de plano com viabilidade econômica e a preservação da empresa contra a paralisação abrupta de suas operações durante o período de suspensão.

Além disso, ainda que parcela relevante do endividamento possua natureza extraconcursal, remanescem créditos quirografários e trabalhistas submetidos aos efeitos da recuperação judicial, os quais comportam reestruturação por meio do plano a ser deliberado pelos credores.

A alegação de que o instituto está sendo utilizado de forma meramente protelatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, verifica-se que a Recuperanda apresentou documentação regular, cumpriu os requisitos formais exigidos pela legislação e demonstrou a existência de atividade empresarial em funcionamento, conforme atestado pela Administradora Judicial.

Portanto, está presente o binômio necessidade-adequação, de modo que não há falar em falta de interesse de agir.

Quanto aos requisitos para o processamento da recuperação judicial, verifica-se que foram preenchidos.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial restringe-se, tão somente, à análise do preenchimento formal dos requisitos constantes nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

O artigo 51-A, § 5º, da Lei 11.101/2005 é expresso ao dispor que a constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor.

No caso, o laudo de constatação prévia foi categórico ao afirmar que a Recuperanda comprovou os requisitos legais para o deferimento do processamento e apresentou os documentos elencados nos artigos 48 e 51, da Lei 11.101/2005.

Quanto às inconsistências contábeis apontadas, o próprio laudo esclareceu que se trata de questões passíveis de conciliação, que não comprometem a admissibilidade do pedido. Ademais, o Juízo Recuperacional determinou a regularização das contas patrimoniais para sanar eventuais divergências.

No que se refere à exposição das razões da crise econômico-financeira, verifica-se que a Recuperanda apresentou narrativa fundamentada e indicou as causas concretas e verificáveis: quebra de safra no ciclo 2023/2024 (dois mil e vinte e três/dois mil e vinte e quatro), redução na demanda por transporte de grãos, aumento expressivo no custo de insumos como o óleo diesel, além de fatores externos como enchentes, queimadas, roubos de carga e bloqueios em rodovias.

Esses elementos foram considerados suficientes pelo Juiz singular, que atuou em estrita observância à legislação, sem extrapolar os limites do controle de admissibilidade, que se restringe à análise formal dos requisitos.

Dessa forma, não há desacerto na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial.

A propósito:

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos arts . 48 e 51 da Lei 11.101/05. Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, j. 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, DJe 10/09/2024).

No que se refere à declaração de essencialidade dos bens, verifica-se que constitui exercício legítimo do Juízo Recuperacional, destinado a assegurar a preservação da atividade econômica e a viabilidade do soerguimento empresarial, em conformidade com o princípio consagrado no artigo 47 da referida Lei.

É certo que a Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, parágrafo 3º, estabelece que o crédito do titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o mesmo dispositivo veda expressamente, durante o prazo de suspensão previsto no parágrafo 4º do artigo 6º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

No caso, o laudo elaborado pela Administradora Judicial consignou que os veículos são utilizados de forma contínua no transporte de grãos e que a frota remanescente representa os únicos ativos essenciais para a subsistência do plano de recuperação.

O relatório técnico contemplou análise individualizada de cada bem, identificou suas características físicas (modelo, número de chassi, ano de fabricação, placa), descrição das finalidades operacionais e manifestação fundamentada acerca de sua qualificação como bem de capital.

Conforme destacado pela Administradora Judicial, a estrutura operacional é composta por conjuntos de veículos empregados diretamente na execução dos fretes contratados.

Registrou ainda que, durante a diligência
in loco
, verificou-se que a maioria dos veículos já arrolados e identificados por meio dos documentos juntados com a inicial estão em operação, dada a natureza contínua da atividade empresarial.

Assim, está clara a essencialidade dos bens às atividades da Recuperanda, pois a retirada desses bens da posse compromete de forma direta e imediata a capacidade operacional da empresa e inviabiliza a continuidade das atividades de transporte e, por consequência, o próprio soerguimento empresarial.

Ademais, não assiste razão ao Recorrente quando alega que o laudo de constatação prévia é precário e insuficiente para fundamentar o reconhecimento da essencialidade.

Ressalta-se que não se exige, para fins de reconhecimento da essencialidade, a apresentação de detalhamento técnico com registros de dias e horários de utilização, relação de funcionários responsáveis pela operação ou dados quantitativos sobre a produção realizada. Esses elementos, conquanto possam eventualmente corroborar a análise, não constituem requisitos legais para a declaração de essencialidade prevista no artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005.

O que se exige, e o que ficou amplamente demonstrado, é a comprovação de que os bens integram o núcleo operacional mínimo da atividade empresarial, sendo indispensáveis à geração de receita e à manutenção da fonte produtora.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a essencialidade dispensa a comprovação pormenorizada do uso cotidiano de cada bem. Nesse sentido:

(...) 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. (TJMT – RAI 1013049-40.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 16/07/2025, DJE 22/07/2025).

Dessa forma, o laudo técnico elaborado pela Administradora Judicial constitui instrumento hábil à demonstração da essencialidade e os bens devem permanecer na posse da Recuperanda, no mínimo, até o término do período de blindagem.

Portanto, não há necessidade de a Recuperanda ser intimada para comprovar a essencialidade, pois o laudo é suficiente.

O Recorrente pleiteia, subsidiariamente, que a declaração de essencialidade seja condicionada ao pagamento, em dia, dos contratos garantidos fiduciariamente pelos bens.

Contudo, a essencialidade dos bens decorre da necessidade de manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem, independentemente da existência de vínculo contratual com alienação fiduciária.

A imposição de condicionamento da essencialidade ao pagamento dos contratos não encontra amparo na legislação aplicável.

Ademais, ainda que os bens estejam gravados com alienação fiduciária em favor do Recorrente, a vedação legal à sua retirada durante o
stay period
decorre da Lei 11.101/2005.

A propósito, confira-se julgado da Segunda Seção do STJ:

(...) em relação ao credor titular da posiçãodeproprietário fiduciário de bens,acompetência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capitalessenciais àmanutenção daatividade empresarialdurante o prazo de blindagem. Isso porqueé vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedoros bens decapital ao longoda suspensão das ações e execuções prevista no art. 6º, § 4º, da LFRE.

(AgIntnosEDclno CC n.203.085/SP,relatora MinistraNancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em01/10/2024,DJede04/10/2024).

Por fim, o Recorrente pleiteia, subsidiariamente, que seja determinada a limitação da posse dos bens ao período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, essa matéria deverá ser requerida ao Juízo Recuperacional, que é competente para dispor sobre as constrições sobre os bens da Recuperanda, inclusive quanto aos bens objeto de alienação fiduciária, conforme previsão expressa do artigo 6º, parágrafo 7º-A, da Lei 11.101/2005.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026